Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-55.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Obra efetuada em imóvel vizinho que causou danos no imóvel da Autora. Pretensão de impor obrigação de fazer consistente na execução de obras de construção de muro de arrimo, assim como de indenizar os prejuízos causados. Laudo pericial, suficientemente conclusivo, que aponta que as

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Obra efetuada em imóvel vizinho que causou danos no imóvel da Autora. Pretensão de impor obrigação de fazer consistente na execução de obras de construção de muro de arrimo, assim como de indenizar os prejuízos causados. Laudo pericial, suficientemente conclusivo, que aponta que as construções realizadas pelos Réus estão promovendo a movimentação do muro de divisa, prejudicando o imóvel da Autora. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos que já estavam nos autos, mormente no laudo pericial, até porque já acostada aos autos laudo de assistente técnico, sendo desnecessária demais provas na hipótese dos autos, visto que incapazes de infirmar as provas já colacionadas aos autos. Tutela de Urgência e respectiva multa cominatória. Cabimento. Presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, risco de desabamento do muro. Valor das astreintes que se revelaram proporcionais e razoáveis em cotejo com os elementos e situação descrita nos autos. Sentença mantida. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001984-55.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes MARIA
BETHANIA JUNQUEIRA FORLINI GODOY (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
LUCIANO
EVANGELISTA
DE
GODOY,
é
apelada
MARLENE
MILANI
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
2
Apelação Cível - no 1001984-55.2015.8.26.0073
Apelantes/Réus:
LUCIANO EVANGELISTA DE GODOY e MARIA
BETHÂNIA JUQUEIRA FORLINI GODOY
Apelada/Autora:
MARLENE MILANI
MM. Juiz de Direito: Rubens Pedreiro Lopes
Comarca de São Paulo – Foro Regional do Tatuapé - 4a Vara Cível
Voto no 31448
APELAÇÃO.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
IMÓVEL
RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO. Obra efetuada em imóvel vizinho
que causou danos no imóvel da Autora. Pretensão de impor
obrigação de fazer consistente na execução de obras de construção
de muro de arrimo, assim como de indenizar os prejuízos
causados. Laudo pericial, suficientemente conclusivo, que aponta
que as construções realizadas pelos Réus estão promovendo a
movimentação do muro de divisa, prejudicando o imóvel da
Autora. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz “a quo”,
destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos
elementos que já estavam nos autos, mormente no laudo pericial,
até porque já acostada aos autos laudo de assistente técnico, sendo
desnecessária demais provas na hipótese dos autos, visto que
incapazes de infirmar as provas já colacionadas aos autos. Tutela
de Urgência e respectiva multa cominatória. Cabimento. Presentes
os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência,
risco de desabamento do muro. Valor das astreintes que se
revelaram proporcionais e razoáveis em cotejo com os elementos e
situação descrita nos autos. Sentença mantida. RECURSO DOS
RÉUS NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório ajuizada por MARLENE MILANI em face de
LUCIANO EVANGELISTA DE GODOY e MARIA BETHÂNIA JUQUEIRA FORLINI
GODOY, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de primeiro grau (e-
fls. 192/196), para condenar os Réus na obrigação de fazer consistente em
realizar as obras necessárias à construção do muro de arrimo, na divisa de seu
imóvel com o imóvel da Autora, de acordo com as normas técnicas de engenharia
aplicáveis, fixando o prazo de 60 dias a contar da data da intimação pessoal dos
Réus, após o que incidiria multa diária no valor de R$ 500,00; bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
3
condenou os Réus no pagamento de indenização por danos materiais à Autora
no importe de R$7.210,00, com atualização monetária a partir da propositura da
ação e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. No mais,
condenou os Réus a pagarem metade do valor das custas processuais,
atualizadas do desembolso, além de honorários advocatícios em favor do patrono
da autora, arbitrados em 20% do valor da condenação, atualizados segundo a
Tabela DEPRE/TJ a partir da data de prolação da r. sentença, condenando a
Autora a pagar honorários advocatícios ao patrono dos Réus, arbitrados, por
equidade, em R$800,00, atualizados segundo a Tabela DEPRE/TJ a partir da
data de prolação da r. sentença, observada a gratuidade concedida.
Inconformados, os Réus interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 226/256), desafiando contrarrazões da
Autora (fls. 283/292).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por proprietária de imóvel, em
razão de supostas irregularidades existentes na construção realizada por seus
vizinhos, prejudicando a segurança estrutural do muro divisório existente entre os
prédios, além de prejuízos materiais.
Ab initio, aduziu a Autora, em resumo, que o
imóvel de que é proprietária foi danificado por obra promovida pelos Réus em
terreno vizinho, para construção de sua residência. Relata que os Réus não
construíram o muro de arrimo na divisa dos imóveis, bem como retirou grande
quantidade de terra próximo ao imóvel da Autora para nivelamento da área,
surgindo anomalias na casa, incluindo rachaduras nas paredes, fissuras nos
pilares de apoio e deslocamento do muro divisório, o qual, inclusive, está
correndo o risco de tombar.
De outro lado, os Réus sustentam, em
síntese, que suas obras foram feitas sob a orientação de engenheiro e que as
anomalias referidas pela autora são preexistentes à construção do imóvel dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
4
Réus, bem como que a edificação do imóvel da Autora não observou as normas
técnicas, negando, ainda, a prática de qualquer ato ilícito.
Com a sentença de parcial procedência,
recorre os Réus ao E. Tribunal de Justiça, devolvendo as seguintes matérias para
apreciação: I – Existência, ou não, de responsabilidade em razão da inexistência
de nexo causal; II – Possibilidade, ou não, de manutenção da tutela de urgência
deferida;
O recurso não enseja provimento.
De proêmio, insta salientar, no que tange à
alegação de cerceamento de defesa, que o litígio descrito na presente demanda
envolve controvérsia acerca de situação fática, isto é, se as obras dos Réus
efetivamente causaram danos ao imóvel da Autora, a ensejar produção
probatória.
Pois bem. inobstante as alegações dos
Réus, e do laudo de assistente técnico trazido (e-fls. 82/88), tem-se que o laudo
pericial judicial (e-fls. 125/133) foi elaborado por perita designada pelo juízo “a
quo”, sendo portanto, imparcial, além de que sobejou claro e conclusivo sobre os
fatos descritos pela Autora.
Ademais,
depreende-se
que
quaisquer
outras provas que por ventura os Réus produzissem seriam incapazes de infirmar
a conclusão da perita judicialmente designada, a não ser que a própria
idoneidade desta fosse questionada, corroborada com os pretensos elementos,
indícios ou provas, o que não restou comprovado pelos Réus.
Portanto, acerca da questão relativa ao
suposto cerceamento de defesa em decorrência da ausência de produção
probatória, vale dizer que, como cediço, o Juiz é o destinatário da prova, a quem
compete determinar as diligências úteis ao deslinde da causa, indeferindo
aquelas consideradas de nenhum efeito ou meramente protelatórias (art. 370, do
CPC – princípio da livre admissibilidade das provas), com o fito de formar o seu
convencimento (art. 371, do CPC).
Assim, uma vez reunidas as condições para
“maturidade da causa”, ainda que anteriormente à fase instrutória, surge ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
5
magistrado o dever – e não mera faculdade – de proceder o julgamento da
demanda, podendo o julgador fazer uma livre ponderação das provas em seu
“decisum”, conquanto justifique suas conclusões, o que ocorreu no presente
caso.
Conforme
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça "presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(REsp. 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a Turma, j. 14.8.90, V.U., DJU
17.9.90, p. 9.513)
Não se vislumbra, desta maneira, ferimento
ao princípio constitucional aduzido, uma vez que o MM. Juiz “a quo” ponderou as
situações fáticas e jurídicas que tinha diante de si e, considerando já haver
provas suficientes, decidiu de maneira embasada e conforme a ordem jurídica.
No que tange à alegação de ausência de
nexo de causalidade entre a conduta dos Réus, as obras efetuadas, e os
respectivos danos ao imóvel da Autora, extrai-se da conclusão do laudo técnico
pericial (e-fls. 125/133 e 176/187), que: “8. Conclusão: Pode-se concluir que o
imóvel da autora está sendo prejudicado devido ao corte de terreno realizado e
as construções edificadas em sua divisa, onde as mesmas estão promovendo
para a movimentação que está ocorrendo em seu muro de divisa. Ressaltamos
que os pontos mais prejudicados são junto à garagem / abrigo de carros e a
edícula, onde ambos têm edificações do requerido na sua divisa.”
Outrossim, na análise dos quesitos, bem
como do laudo do assistente técnico, não se pode concluir que os danos já eram
existentes à época do início das obras.
Já com relação aos danos, a perita ainda
esclareceu que sob o quesito de no 12, disse haver rupturas na alvenaria e no de
no 13, salientou que a pintura está se soltando (e-fls. 133).
Desta
feita,
assim
como
de
outros
elementos juntados, precipuamente das fotos, onde denota-se um vão entre o
muro do imóvel dos Réus e o muro do imóvel da Autora, constata-se que, de fato,
não obstante a culpa dos Réus, as obras realizadas por estes possuem nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
6
causalidade com os respectivos danos alegados.
Por fim, cabe ressaltar quanto a questão da
imposição de multa cominatória no caso de descumprimento de ordem judicial em
sede de tutela de urgência, presentes os requisitos autorizadores, como a
probabilidade do direito e o perigo de dano, melhor sorte não resta aos Réus, vez
que há clara menção dos riscos no laudo pericial: “Conclui ainda que, há risco de
desabamento do muro divisório, diante da falta de sustentação do mesmo.” (e-fls.
187), o que ensejou a concessão da referida tutela, sendo que não comprovando-
se o desaparecimento do risco, isto é, do perigo de danos, não devem cessarem
os seus efeitos.
Por certo, o arbitramento da multa, neste
caso, objetiva dar plena efetividade aos provimentos judiciais, sendo certo que a
finalidade da fixação das “astreintes” não é de ressarcimento, mas sim uma forma
de obrigar a parte devedora ao cumprimento efetivo da ordem judicial emanada.
Assim, com relação ao arbitramento da
multa a ser aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, verifica-se
que, de fato, torna-se conveniente a sua fixação para que seja dada maior
efetividade à tutela jurisdicional.
Sobre a matéria, a i. Ministra Nancy
Andrighi, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem elucidou que: “O direito
processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que
diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-
se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de
duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o,
do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que ‘para a efetivação da tutela
específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício
ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de
multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial”.
E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um
fim em si mesmo, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
7
originariamente devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de
dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o
grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor (sic) se
convença da necessidade de obedecer a ordem judicial” (REsp no 1.022.033/RJ).
Assim, sendo a multa cominatória uma
medida coercitiva que tem a finalidade de pressionar a parte para cumprir a
ordem judicial, o juiz tem liberdade de fixá-la em valor tal “que seja capaz de
afetar a vontade do devedor. De nada adiantaria um montante muito baixo,
insuficiente para atemorizá-lo” (cf. i. MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES).
Acrescentando que a multa deve manter “relação de utilidade, adequação de
proporcionalidade com o fim perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica
do réu sacrifício maior do que o necessário” (cf. LUIZ RODRIGUES WAMBIER).
Muito embora não se olvide o caráter
punitivo e coercitivo da multa cominatória, forçoso reconhecer que o seu
respectivo valor deve se mostrar razoável e proporcional às especificidades da
causa, com a finalidade de se evitar não só o enriquecimento ilícito da parte
contrária, como também a atribuição de um ônus maior do que o realmente
necessário em prejuízo daquele que deve cumprir com a ordem judicial, de
acordo com os ditames da equidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Desse modo, observados os elementos dos
autos, possibilidade de ruína do muro com majoração dos prejuízos, e levando-se
em consideração os axiomas norteadores do instituto (proporcionalidade, da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito), bem como a natureza da
obrigação imposta e as ferramentas disponíveis para efetivação do provimento,
importa reconhecer que a imposição de multa diária no valor de R$ 500,00, se
mostrou fixada de maneira razoável e proporcional, considerando os riscos
envolvidos, não havendo se falar em excessividade.
Vale ressaltar que, o valor fixado não é
definitivo e não faz coisa julgada, e poderá ser alterado, de ofício ou a
requerimento da parte a qualquer momento, caso se mostre insuficiente ou
excessivo (CPC, 537, § 1o).
Sendo assim, as razões do apelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001984-55.2015.8.26.0073 -Voto no 31448
8
prosperam e o decisum do Juízo “a quo” merece ser integralmente mantido, tal
como lançado. Frise-se que incabível a aplicação do quanto disposto no art. 85, §
11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram
fixados na r. sentença em grau máximo.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus. No mais, fica
mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora